Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SUS. RESSARCIMENTO. UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO.

1. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.

2. A pretensão de que lhe seja ressalvado o direito de requerer o ressarcimento pela União dos custos havidos com o medicamento não foi objeto de discussão no processo, implicando inovação recursal, vedado pelo ordenamento jurídico.

3. Não há determinação de suspensão dos processos em trâmite nas instâncias ordinárias, sendo certo que “a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (STF, RE 1322881, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 16.08.2021).

4. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça afetou o mesmo tema no IAC proposto nos Conflitos de Competência n. 187533/SC e n. 188002/SC (Tema – 14 IAC), deliberando que “até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual”.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.